Tribunal: TJES
Processo: 5016363-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016363-07.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO ARARIBA DA SILVA
COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016363-07.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RODRIGO ARARIBA DA SILVA

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rodrigo Arariba da Silva
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob alegação de constrangimento ilegal em razão de prisão preventiva decretada. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e manifestação ministerial favorável à liberdade provisória com medidas cautelares diversas. Pugna pela revogação da prisão ou, subsidiariamente, pela aplicação das medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decretação da prisão preventiva, diante da manifestação ministerial pela liberdade provisória, configura atuação de ofício e, portanto, ilegal;
(ii) estabelecer se a decisão judicial que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea capaz de demonstrar o
periculum libertatis
exigido pelos arts. 312 e 315 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, deve atender aos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP e ser devidamente fundamentada quanto à presença do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

4.
A redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 311 do CPP veda a decretação da prisão preventiva de ofício, exigindo prévia provocação do Ministério Público, do querelante ou da autoridade policial.

5.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da
Súmula 676
,
de que não é mais possível a decretação ou conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício.

6.
Todavia, a manifestação ministerial na audiência de custódia, ainda que pela aplicação de medidas cautelares diversas, autoriza o magistrado, no exercício de sua discricionariedade técnica, a decretar a prisão preventiva, não configurando atuação
ex officio
, conforme precedente do STJ (
AgRg no HC n. 891.141/MG
, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/11/2024, DJe 2/12/2024).

7.
No caso concreto, a decisão impugnada demonstrou fundamentação idônea, ressaltando a gravidade concreta da conduta, a
quantidade de entorpecentes
apreendidos e o
envolvimento de menores
,
o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

8.
A análise do grau de participação do paciente na traficância demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

9.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os req
uisitos legais, conforme reiterada jurisprudência do STJ (
AgRg no HC n. 953.862/PR
,
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manifestação ministerial pela aplicação de medidas cautelares diversas não impede o magistrado de decretar a prisão preventiva, desde que presente requerimento e fundamentação concreta.

2. A decisão que demonstra a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública atende ao dever de motivação e legitima a prisão preventiva.

3. Condições subjetivas favoráveis do réu não afastam a necessidade de custódia cautelar quando configurados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 676;

STJ
,
AgRg no HC n. 891.141/MG
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/11/2024, DJe 2/12/2024;

STJ,
AgRg no HC n. 953.862/PR
,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016363-07.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RODRIGO ARARIBA DA SILVA

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RODRIGO ARARIBA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
C
achoeiro de Itapemirim
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

A defesa técnica sustenta que o paciente, réu primário, de bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, encontra-se preso preventivamente por decisão em que se desconsiderou a manifestação favorável do Ministério Público à concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas.

Afirma,
também,
que a decisão atacada baseou-se em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
, configurando coação ilegal à liberdade de locomoção.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em tela, ao menos neste juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não
há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

Nos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a
requerimento
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por
representação
da autoridade policial.

Em outras palavras, a partir do Pacote Anticrime, não há possibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva.

Essa constatação foi erigida à precedente por meio da Súmula 676, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: Em razão da Lei 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva.

Na espécie, a autoridade policiou indiciou os flagranteados, mas não se manifestou a respeito da prisão preventiva. Por sua vez, na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado WESLEY e Lucas e
a concessão de liberdade provisória com aplicação de
medidas cautelares
em relação aos autuados Rosangela, Marlon e Rodrigo.

Nada obstante, em que pese não tenha havido a formalização de requerimento de prisão preventiva,
o órgão ministerial se manifestou e pleiteou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Nesse sentido, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que
“ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público
, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva,
o que não representa atuação ex officio
, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal"
(AgRg no HC n. 891.141/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

À vista do exposto, ao menos em juízo perfunctório, não há manifesta ilegalidade na providência adotada pela autoridade apontada como coatora.

Destarte, a prisão preventiva foi decretada, dentre outros requisitos, na garantia da ordem pública.

A quantidade de entorpecentes encontrados e o envolvimento de menores são fatores que corroboram a periculosidade do fato e justificam o cárcere cautelar.

As circunstâncias relacionadas ao grau de envolvimento (ou sua ausência) do paciente na traficância é situação que exige dilação probatória e não comporta acolhimento na via estreita do Habeas Corpus.

Importante ressaltar, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
(AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.